Tribunal: TJSP
Processo: 2198426-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ORDEM DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO R. JUÍZO DA VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES. ANOTAÇÃO POR MEIO DE ATO ORDINATÓRIO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. INCIDÊNCIA DO ART. 203, §4o DO CPC.

Agravo de instrumento não conhecido.